Tribunal: TJMT
Processo: 1031710-63.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031710-63.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO DOS SANTOS - CPF: 321.383.931-00 (APELANTE), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), GABRIEL GIONGO BERTONI - CPF: 020.728.341-98 (APELADO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
O recurso.
:
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de escritura pública de compra e venda, cancelamento de registro imobiliário, reintegração de posse e indenização por danos morais, por entender inexistente prova capaz de afastar a presunção de legitimidade do instrumento público.

2.
Fato relevante.
:
O autor afirma que compareceu ao cartório acreditando que assinaria procuração relacionada a negócio com terceiro, mas subscreveu escritura
pública de compra e venda do imóvel de sua propriedade. Sustenta que não recebeu o preço ajustado, permaneceu na posse do bem e requereu a produção de prova oral para demonstrar o alegado erro e dolo na manifestação de vontade.

3.
A decisão recorrida.
:
O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem produção das provas requeridas, e concluiu pela improcedência dos pedidos.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova oral requerida, configura cerceamento de defesa em ação que discute alegado vício de consentimento na lavratura de escritura pública.

III. Razões de decidir

5.
O julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando desnecessária a produção de outras provas. Nas ações em que se discute erro ou dolo na manifestação de vontade, a controvérsia possui natureza predominantemente fática e depende da reconstrução das circunstâncias que envolveram a celebração do negócio jurídico.

6.
A presunção de veracidade da escritura pública é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário. A prova oral requerida é pertinente, foi postulada oportunamente e se mostra apta à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

7.
O indeferimento da produção da prova oral, seguido do julgamento antecipado da demanda, impediu a parte autora de exercer plenamente o direito à prova, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide é incompatível com controvérsia que depende da produção de prova oral para apuração de alegado vício de consentimento na celebração de negócio jurídico. 2. O indeferimento de prova pertinente e necessária configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 3. A presunção de veracidade da escritura pública é relativa e pode ser elidida por prova em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 370; CC, art. 215.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1015189-09.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026,
publ
. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Cancelamento de Registro, Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais, julgada improcedente para manter a validade da escritura pública e do registro imobiliário, com condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, suspensa a exigibilidade pela gratuidade da justiça.

O apelante
suscita preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral. Sustenta que a controvérsia envolve vício de consentimento na lavratura da escritura pública, matéria de natureza fática e subjetiva, que não poderia ser solucionada apenas com base nos documentos juntados aos autos.

Argu
i
que foi conduzido ao cartório acreditando que assinaria procuração relacionada a negócio celebrado com terceiro, mas teria subscrito escritura pública de compra e venda em favor do apelado.

Defende que jamais recebeu o preço declarado no instrumento público e que permaneceu na posse do imóvel após a suposta alienação.

Requer, em preliminar, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

No mérito, pede a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos de anulação da escritura pública, cancelamento do registro imobiliário, reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais.

Contra
rrazões
no Id n
.
367296381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou apresente A
ção de
A
nulação de
E
scritura
P
ública de
C
ompra e
V
enda cumulada com
C
ancelamento de
R
egistro
I
mobiliário,
R
eintegração de
P
osse e
I
ndenização por
D
anos
M
orais,
em que
afirma ter sido induzida a erro quando compareceu ao Cartório de Notas da Comarca de Pedra Preta acreditando que assinaria procuração destinada a terceiro, mas acabou subscrevendo escritura pública de compra e venda do imóvel de sua propriedade em favor do requerido.

Sustenta que jamais recebeu o preço declarado no instrumento público, que permaneceu exercendo a posse do imóvel após a suposta alienação e que somente tomou conhecimento da transferência registral quando terceiros passaram a ocupar o bem.

O j
uízo de origem julgou antecipadamente a lide e concluiu pela improcedência dos pedidos, por entender inexistente prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade da escritura pública.

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que requereu a produção de prova oral, consistente em depoimento pessoal e prova testemunhal, destinada a demonstrar as circunstâncias em que ocorreu a lavratura da escritura pública, especialmente o alegado erro substancial e o dolo na formação de sua vontade.

Apesar disso, o
j
uízo julgou antecipadamente a demanda, concluindo, ao final, que inexistiam provas suficientes do vício de consentimento.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito apenas quando
não houver necessidade de produção de outras provas.

Já
o art
.
370 do mesmo diploma estabelece que compete ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, podendo indeferir apenas aquelas manifestamente inúteis ou protelatórias.

N
este
caso, a controvérsia não reside na regularidade formal da escritura pública, mas na alegada existência de
vício de consentimento
, erro e dolo na manifestação da vontade
, ou seja,
os fatos controvertidos
têm
natureza eminentemente subjetiva.

Isso, porque
a lide busca definir se
o autor acreditava estar assinando procuração
,
se
foi induzido
por terceiro
,
quais pessoas participaram da negociação
,
se existiu efetivamente pagamento do preço
e qual
era a intenção real das partes no momento da assinatura da escritura.

Nenhuma dessas circunstâncias decorre exclusivamente da leitura da escritura pública
, são
fatos cuja reconstrução depende da instrução probatória, especialmente depoimentos pessoais e testemunhais.

Embora a escritura pública goze de presunção de veracidade (art. 215 do Código Civil),
ela
possui natureza
relativa (
juris tantum
)
, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário.

Desse modo,
a
produção da prova
requerida é indispensável uma vez que visa
comprovar os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

Ademais,a prova foi requerida oportunamente,é pertinente ao objeto da demandaeindispensável à elucidação dos fatos controvertidos.

Assim, aojulgar antecipadamente a lide, indeferindo a perícia, o juízo
a quo
impediuo autor dese desincumbir do ônus de provaro
alegado vício
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ESTÉTICOS. DEPILAÇÃO A LASER. ALEGADO DANO MORAL,
MATERIAL E ESTÉTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial requerida, impede a parte ré de demonstrar a inexistência de defeito no serviço ou a ocorrência de causas excludentes de responsabilidade, violando o direito à ampla defesa.

(...)

A ausência de perícia compromete a adequada formação do convencimento judicial em matéria que envolve avaliação médica específica, especialmente quanto à caracterização de dano estético permanente.

A supressão da prova pericial configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de produção de prova pericial em controvérsia que depende de conhecimento técnico configura cerceamento de defesa.(...)2. A apuração de nexo causal e da natureza de lesões decorrentes de procedimentoestético exige prova técnica especializada. 3. O julgamento antecipado é indevido quando impede a parte de comprovar fatos essenciais à sua defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível nº 0800461-65.2017.8.12.0055, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, 3ª Câmara Cível, j. 30.06.2023.”
(N.U 1015189-09.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara
de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

A Constituição Federal assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, e o Código de Processo Civil impõe às partes o direito de provar os fatos alegados, não sendo admissível o julgamento antecipado quando a prova se revela necessária.

Dessa forma, o indeferimento das provas requeridas e o julgamento antecipado da lide configuram violação direta ao devido processo legal, impondo o reconhecimento do cerceamento de defesa.

Diante do exposto,
acolho a preliminar
de cerceamento de defesa,para anular asentença e determinaro retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a produção de provas, prejudicada a análise do mérito recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026